Tribunal: CARF
Processo: 15586.000080/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000080/2009-83
ACÓRDÃO
9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CEA CENTRAL ESTRUTURADA DE ARMAZENAGEM S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. CONHECIMENTO.
O recurso especial deve ser conhecido quando o recorrente comprova
divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária através
da apresentação de acórdão paradigma em que há análise da mesma
situação fática constante da decisão recorrida, conforme pressupostos
previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2004
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte, quando concedido em desacordo com a legislação que
rege a concessão do benefício, integra o salário de contribuição. É o caso
dos pagamentos feitos por liberalidade, além dos valores previstos em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(relator) e Fernanda Melo Leal, que não conheciam. No mérito, por maioria de votos, acordam em
dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (relator) e
Leonam Rocha de Medeiros, que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
2
conselheiro Marcos Roberto da Silva. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto o
conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2402-009.724 (fls. 285/292), o qual deu provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento de contribuições previdenciárias, ao reconhecer a natureza indenizatória do vale-
transporte, conforme ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004
VALE-TRANSPORTE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny
Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
3
Ainda de acordo com o acórdão recorrido, o crédito tributário objeto do presente
processo decorre do lançamento de contribuição previdenciária incidente sobre a “diferença entre
o valor fornecido a título de vale-transporte aos empregados e o valor descontado em monta
inferior ao percentual de 6%, estabelecido no inc. I do art. 9o do Decreto no 95.247/87, que
regulamentou a Lei no 7.418/85”.
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 294/301), visando
rediscutir a seguinte matéria: a) “Incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de
vale transporte pagos sem observância dos dispositivos legais”. Pelo despacho de fls. 309/312,
foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda, admitindo-se a rediscussão da matéria com
base no acórdão paradigma no 9202-007.915.
O contribuinte foi cientificado da interposição recursal da Procuradoria e
apresentou contrarrazões, às fls. 320/325.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) “Incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de vale transporte
pagos sem observância dos dispositivos legais” (paradigma no 9202-007.915)

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 285/292):
Relatório
A autoridade lançadora constituiu crédito tributário, exigindo do contribuinte
acima identificado a contribuição previdenciária de R$ 668,56, acrescida de multa
e juros, referente ao vale transporte não declarado em GFIP no período de 1 a
12/2004, na forma descrita no Relatório Fiscal (fls. 68/70):
02 — FATO GERADOR - O contribuinte acima identificado está sendo
notificado através deste Auto de Infração — AI, a recolher à RFB — Receita
Federal do Brasil, débito referente às contribuições devidas, destinadas à
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
4
Seguridade Social decorrentes do fornecimento do benefício do Vale
Transporte aos seus empregados, sem a observância do dispositivo legal
que o instituiu, ou seja, a empresa descontou dos empregados um valor de
R$ 1,00 por competência, sem levar em conta o inciso I do artigo 9o do
Decreto 95.247 de 17/11/1997 que regulamenta a Lei 7.418 de 16/12/1985
que institui o benefício do Vale Transporte.
(...)
Voto
(...)
A contribuição previdenciária constituída no auto de infração incidiu sobre a
diferença entre o valor fornecido a título de vale-transporte aos empregados e o
valor descontado em monta inferior ao percentual de 6%, estabelecido no inc. I
do art. 9o do Decreto no 95.247/87, que regulamentou a Lei no 7.418/85.
Neste caso, a jurisprudência está consolidada em torno da impossibilidade de
considerar o vale-transporte fornecido aos empregados como salário indireto, nos
termos do enunciado deste Conselho no 89:
Súmula CARF no 89. A contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
A Advocacia-Geral da União também é vogal em não reconhecer que, sobre a
referida rubrica, não há incidência de contribuição previdenciária, no teor do
verbete no 60, de 8/12/2011:
(...)
Estes entendimentos vieram na esteira do raciocínio do Recurso Extraordinário no
478.410/SP, de 10/3/2010, da decisão do Supremo Tribunal Federal a seguir
ementada:
(...)
Com esta decisão, o Superior Tribunal de Justiça modificou o entendimento antes
existente naquela corte no Resp 1.257.192/SC, de relatoria do Min. Mauro
Campbell Marques, e também passou a reconhecer a natureza indenizatória do
vale-transporte, independente do meio de pagamento.
Ante todo o exposto, deve ser cancelado o lançamento.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 9202-007.915 (fls.
302/305):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2005
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
5
O vale-transporte, quando concedido em desacordo com a legislação que rege a
concessão do beneficio, integra o salário-de-contribuição. É o caso dos
pagamentos feitos por liberalidade, além dos valores previstos em lei.
(...)
Relatório
(...)
Em suas razões recursais a fazenda Nacional aduz, em síntese, que, de acordo
com o art. 2o da Lei no 7.418, de 1.985, o vale-transporte somente não teria
natureza salarial se concedido nas condições e limites estabelecidos em lei; que,
no caso, a contribuinte pagou a verba sem efetuar o desconto de 6%, nos moldes
previstos na legislação, o que implica em manifesta desobediência ao disposto no
art. 9o, do Decreto no 95.247/87.
(...)
Voto
(...)
Quanto ao mérito, a matéria devolvida ao Colegiado restringe-se à verificação da
incidência da contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de vale
transporte nas circunstância específicas do caso. Conforme descrição dos fatos da
autuação, essa circunstância é a seguinte:
“...a ECT, além de pagar sua parte no custeio do vale transporte, paga
também uma parcela da parte que caberia aos empregados. Essa parcela
constitui benefício tributável, sem, todavia, ter sido declarado pela empresa
como tal.”
Como se viu, o acórdão recorrido entendeu que tal circunstância não alteraria a
natureza da verba paga. E é contra isso que se insurge a Fazenda Nacional.
(...)
Resta claro, portanto, que os valores pagos pelo empregador a título de auxílio-
transporte deve corresponder ao valor que exceder a 6% do salário básico do
empregado. Pagamentos feitos além deste limite constitui mera liberalidade,
devendo integrar, por conseguinte, o salário-de-contribuição.
É precisamente este o caso dos autos: a empresa adotou critério de cálculo pelo
qual deduziu dos empregados valor inferior a 6% a título de participação destes
no custeio das despesas de transporte. A contribuição exigida na autuação
corresponde precisamente a essa diferença, a esse valor pago a maior, como dito,
por liberalidade.
Nessas condições, considerando que o pagamento excedente constitui mera
liberalidade da empresa, este passa a integrar o salário-de-contribuição.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
6
Percebe-se que há a semelhança fática entre os casos, pois ambos tratam de
contribuição previdenciária sobre os valores de vale transporte quando o empregador desconta
menos do que o percentual que cabia ao empregado no custeio do transporte (de 6% do seu
respectivo salário base). Em ambos os casos, a autoridade lançadora adotou como base de cálculo
a diferença entre o valor que deveria ter sido retido do empregado e aquele efetivamente retido.
Apesar de verificar a divergência jurisprudencial quanto à matéria, entendo que o
recurso não merece ser conhecido.
Isto porque o acórdão recorrido está unicamente fundamentado na Súmula CARF no
89, Súmula no 60 da AGU e em jurisprudência do STF, todos com o mesmo teor: caráter
indenizatório do vale-transporte, ainda que pago em pecúnia. Cita-se o conteúdo da referida
Súmula CARF:
Súmula CARF no 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Quanto ao conhecimento de recurso especial, o RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe o seguinte:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
Tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se embasado na Súmula CARF no
89, não cabe recurso especial contra a referida decisão, conforme disciplina o art. 118, §3o, do
RICARF.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
7
Ainda que a declaração de voto do acórdão recorrido tenha ponderado que “a
Súmula CARF no 89 não guarda pertinência com o caso em pauta, uma vez que o motivo do
lançamento não foi o fornecimento de vale-transporte em pecúnia” (fl. 292), deve ser esclarecido
que o debate a respeito desse fato não foi objeto do voto condutor do acórdão, de modo que não
se trata de matéria prequestionada na decisão recorrida.
Sobre o tema, cito os seguintes termos do RICARF:
Art. 118. (...)
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
A fim de suprir o vício, caberia à Fazenda Nacional, caso assim entendesse, opor
embargos de declaração para sanar eventual obscuridade/contradição e, consequentemente,
prequestionar a matéria no voto condutor, o que não foi feito no caso.
Quanto ao tema, elucidativos os seguintes trechos do Manual de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial, versão 3.1, de dezembro de 2018 (pág. 37/38):
2.2.1 Prequestionamento
No caso de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, a matéria tem de ser
prequestionada, ou seja, no acórdão recorrido tem de haver manifestação sobre
ela. Caso isso não ocorra, deve ser negado seguimento ao recurso, no que tange
ao tema não prequestionado (§ 5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015).
Embora referido dispositivo só exija do sujeito passivo a demonstração de
prequestionamento, isto não significa que a Fazenda Nacional possa apresentar
recurso especial acerca de matéria não tratada no acórdão recorrido, pois a
demonstração da divergência jurisprudencial exige, necessariamente, que a
matéria tenha sido examinada pelo Colegiado recorrido.
A divergência pode ser extraída pelo cotejo dos votos condutores dos julgados
em confronto, ou das respectivas ementas, desde que estas traduzam
efetivamente o que restou decidido nos acórdãos. Os relatórios dos acórdãos
recorrido e paradigma também podem ser cotejados, quando esse cotejo seja útil
à demonstração de similitude fática entre os julgados.
Entretanto, se o examinador, para aferir a divergência, tiver de recorrer a outras
peças do processo (Recurso Voluntário, Impugnação, Auto de Infração etc.), já é
um sinal de que não houve prequestionamento.
Observe-se que o sujeito passivo pode ter suscitado a matéria em sede de
Recurso Voluntário. Entretanto, se o voto vencedor do acórdão recorrido
silenciou sobre o tema, sem que o sujeito passivo tenha oposto os necessários
Embargos de Declaração para suprir a omissão, considera-se que não houve o
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
8
prequestionamento. Isso porque não há como efetuar o confronto entre recorrido
e paradigma, se o recorrido sequer se pronunciou sobre a matéria suscitada.
(destaques nossos)
Deste modo, de acordo com o Manual acima, entendo não poder ser realizado o
cotejo com a declaração de voto do acórdão recorrido a fim de aferir uma possível divergência ou
constatar um fato relacionado ao caso. A questão deve, necessariamente, estar disposta no voto
condutor do recorrido.
Da forma como está, o voto condutor decidiu pela não incidência das contribuições
previdenciárias em razão do caráter indenizatório do vale-transporte, ainda que pago em pecúnia.
Desta forma, analisar, neste momento processual, a afirmação contida na declaração de voto (de
que “a Súmula CARF no 89 não guarda pertinência com o caso em pauta, uma vez que o motivo do
lançamento não foi o fornecimento de vale-transporte em pecúnia”) representaria o revolvimento
do conjunto fático probatório dos autos, o que não é permitido nessa fase.
Sobre a utilização de Súmulas por parte do acórdão recorrido, o Manual de Exame
de Admissibilidade de Recurso Especial também é bastante claro ao dispor ser possível o
questionamento da aplicabilidade da súmula ao caso concreto. No entanto, nesta situação
narrada, o paradigma apontado, além de envolver situação similar, deve necessariamente tratar
sobre a não aplicação do entendimento sumulado ao caso e justificar tal posicionamento (pág. 41
do Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial):
2.2.2 Utilização de Súmula do CARF
Caso o acórdão recorrido tenha adotado entendimento de Súmula dos Conselhos
de Contribuintes ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso, este não pode ter seguimento,
relativamente à matéria sumulada (§ 3o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015). Nesta hipótese de negativa de
seguimento não cabe Agravo (art. 71, §2o, inciso VI, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 152,
de 2016).
Pode ocorrer, no entanto, de o recorrente questionar a aplicabilidade da súmula
ao caso do acórdão recorrido. Nesta situação, o recurso pode ser admitido, desde
que o paradigma, posterior à edição da súmula e tratando de situação similar à
do recorrido, deixe de aplicar o entendimento nela veiculado, justificando tal
posicionamento. Isto porque, se o paradigma não veicula justificativa para a
adoção de entendimento contrário a Súmula CARF, sujeita-se à vedação contida
no art. 67, §12, inciso III, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015.
(destaques nossos)
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
9
No caso, o paradigma apresentado (acórdão no 9202-007.915), apesar de ser
posterior à Súmula CARF no 89, sequer a menciona, nem a recorrente se manifesta quanto a uma
possível não aplicação do verbete ao caso concreto.
Assim, em linha com a Súmula no 211 do STJ1, adota-se o entendimento segundo o
qual o requisito do prequestionamento restará cumprido somente quando a questão jurídica
tenha sido objeto de análise pela decisão recorrida.
Do acima exposto, entendo que não deve ser conhecido o recurso da Fazenda
Nacional.
Vencido no conhecimento, passo à análise do mérito

II. MÉRITO
Como relatado, o presente caso trata da incidência de contribuição previdenciária
sobre os valores de vale-transporte, considerado pela autoridade lançadora como salário indireto
uma vez que o benefício teria sido pago pela contribuinte sem observar o disposto em lei
específica.
Conforme exposto, ao reter do empregado valor menor que o percentual de 6% do
salário base, estabelecido na legislação de regência, a autoridade fiscal entendeu que não houve
observância do dispositivo legal que instituiu o vale-transporte e, consequentemente, o valor não
pode ser considerado isento da contribuição previdenciária, nos termos do art. 28, §9o, alínea “f”,
da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
Quanto ao tema, cabe ressaltar o disposto no inciso I do art. 9o do Decreto no
95.247/87 (vigente à época dos fatos), o qual regulamentou a Lei no 7.418/85, no sentido de que o
valor a ser custeado pelo empregado, e descontado de seus vencimentos, é a parcela equivalente
a 6% (seis por cento) de seu salário básico:
Lei no 7.418/85
Art. 4o - A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo
empregador dos Vales-Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador
no percurso residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor

1 Súmula STJ 211: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
10
se adequar. (Renumerado do art . 5o, pela Lei 7.619, de 30.9.1987) (Vide Medida
Provisória no 2.189-49, de 2001) (Vide Lei complementar no 150, de 2015)
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis
por cento) de seu salário básico.

Decreto no 95.247/87
Art. 9° O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário
básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.
Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o empregador a
descontar, mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor
da parcela de que trata o item I deste artigo.
Neste sentido, para a autoridade lançadora, ao descontar “dos empregados um
valor de R$ 1,00 por competência, sem levar em conta o inciso I do artigo 9o do Decreto 95.247 de
17/11/1997 que regulamenta a Lei 7.418 de 16/12/1985 que institui o benefício do Vale
Transporte” (fl. 68), a contribuinte teria infringido o dispositivo legal. Desta forma, como o
pagamento de vale-transporte deixou de observar a legislação própria, a verba não estaria
enquadrada na isenção de que trata o art. 28, §9o, alínea “f”, da Lei no 8.212/91.
O relatório fiscal deixa claro que a base de cálculo considerada no presente caso foi
“a diferença entre o Valor fornecido a título de Vale Transporte aos seus empregados e o valor
descontado diferente do percentual de 6% fixado por dispositivo legal” (fl. 69), considerando que
tal diferença foi paga por liberalidade do empregador.
De forma mais esclarecedora, a análise do DAD (fls. 9/11), dos documentos relativos
ao Vale-Transporte (fls. 71/82) e da Folha de Pagamento (fls. 83/152), assim como nos cálculos de
fls. 153/155, deixa evidente que a base de cálculo correspondeu à diferença entre o valor que
deveria ter sido retido dos empregados (6% do salário base) e o valor efetivamente retido (R$ 1,00
de cada um).
Sendo assim, a despeito de não cobrar o valor do vale-transporte desembolsado
pelo empregador, efetuou o lançamento da contribuição previdenciária, tendo considerado como
base de cálculo a diferença entre o valor efetivamente retido (R$ 1,00) e aquele que deveria ter
sido retido (6% do salário base) de cada empregado.
Contudo, uma análise mais acurada da situação permite compreender pelo
equívoco do lançamento. É que, adotando-se a lógica da autoridade fiscal, pelo mero fato de não
se descontar da remuneração do empregado a parcela que lhe cabia no custeio do Vale-
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
11
Transporte, haverá a automática incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que
deveria ser descontado do empregado (6% de seu salário base).
Acredito que esse raciocínio não se sustenta.
Explica-se citando exemplo de caso hipotético.
Suponha que um empregado tem salário base de R$ 1.000,00 e deve receber vale-
transporte de R$ 100,00. Pela lei, o empregado deveria custear o vale-transporte com R$ 60,00
(6%) e a empresa com os R$ 40,00 restantes.
Na situação acima narrada, a autoridade fiscal entenderia pela observância da
legislação própria. Assim, havendo o desconto equivalente a 6% do salário base do empregado, a
base de cálculo das contribuições seria de R$ 940,00 (R$ 1000,00 – R$ 60,00), pois não há
incidência sobre o valor retido (e, consequentemente, não recebido pelo empregado). Por sua vez,
os R$ 40,00 pagos pelo empregador a título de vale-transporte não estão sujeitos à contribuição
previdenciária, conforme já reconhece a própria autoridade fiscal no presente caso.
Por outro lado, caso o contribuinte resolva, por liberalidade, não descontar o vale-
transporte do empregado, a empresa irá arcar com a totalidade dos R$ 100,00 a título de vale-
transporte (não sujeito à contribuição previdenciária, como já visto e reconhecido pela autoridade
fiscal). Ocorre que a base de cálculo das contribuições neste cenário passaria a ser de R$ 1.000,00
(já que não haveria qualquer parcela assumida pelo empregado e, portanto, não haveria desconto
do seu salário). Neste último caso, entender que haveria inobservância da legislação do vale-
transporte e exigir a contribuição previdenciária sobre a parcela que deveria ser retida do
empregado (R$ 60,00), como pretende o lançamento, é uma forma de bitributação, pois o valor já
foi devidamente tributado na medida que integrou a remuneração do empregado (mais uma vez,
repita-se: nesta hipótese não haveria qualquer desconto do salário).
Ou seja:
Na situação “a” (com desconto de 6% de vale-transporte), o empregado recebe R$
940,00 de salário líquido e a base da contribuição previdenciária é R$ 940,00; na situação “b” (sem
qualquer desconto do vale-transporte), o empregado recebe R$ 1.000,00 de salário líquido e a
base da contribuição previdenciária é R$ 1.000,00.
Ocorre que o presente lançamento busca enquadrar a situação “b” acima descrita e
adotar a seguinte interpretação: ainda que o empregado perceba um salário líquido de R$
1.000,00, devidamente tributado pelas contribuições previdenciárias, pretende-se majorar a base
de cálculo da referida contribuição para R$ 1.060,00 ao argumento de que o valor de R$ 60,00
corresponderia à “parcela mensal dos empregados, no custo do vale-transporte, cujo ônus foi
assumido pela empresa (...), por liberalidade”.
Parece-me não haver lógica na pretensão da autoridade fiscal, pois pretende
tributar um valor que já sofreu incidência das contribuições. As Folhas de Pagamento (fls. 83/152)
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
12
deixam evidente que a base de cálculo considerada pela contribuinte (“base de INSS”) foi o valor
total do salário base, sem qualquer desconto. Nem mesmo do R$ 1,00.
Não se está a dizer que essa parcela não descontada dos empregados não constitui
um benefício tributável, ou um acréscimo patrimonial do empregado. Pelo contrário. A verba é
remuneratória, tanto que sofre a incidência das contribuições previdenciárias junto com as demais
verbas remuneratórias recebidas pelo empregado. O que se defende é a impossibilidade de
efetuar o lançamento sobre uma verba que já foi objeto de incidência das contribuições.
Em suma, se houver participação do empregado no vale-transporte (6% do salário),
a contribuição previdenciária, por óbvio, não irá incidir sobre o valor descontado do empregado.
Caso não haja participação do empregado no vale-transporte, a contribuição previdenciária já vai
incidir sobre o valor total líquido por ele recebido, não havendo motivo para efetuar uma
cobrança sobre o valor que deveria ter sido retido (6%), como se este fosse salário indireto, sob
pena de tributar um mesmo valor duas vezes.
Situação diversa seria se o empregador efetuasse um desconto “virtual” dos R$
60,00 apenas para fazer incidir as contribuições previdenciárias sobre o montante de R$ 940,00 e,
ainda assim, efetuasse um pagamento adicional de R$ 100 de vale-transporte. Nesta hipótese, o
empregado teria o vale-transporte totalmente pago pelo empregador e ficaria com a remuneração
líquida de R$ 1.000,00, mas constaria em folha e/ou GFIP que a base da contribuição
previdenciária teria sido de R$ 940,00, como se estivesse computando um desconto legal que
nunca ocorreu. Ou seja, caberia à autoridade lançadora comprovar que a base salarial oferecida à
tributação teria sido reduzida em 6%, como se o empregado tivesse custeado uma parte do vale-
transporte, que na realidade foi totalmente assumido pelo empregador. Aí, sim, poderia se
pretender tributar essa diferença que deixou de ser efetivamente descontada. No entanto, esta
não é a situação dos autos, pois não há nenhuma acusação neste sentido.
Outra hipótese que permitiria a tributação seria descontar 10% da remuneração do
empregado, por exemplo, o que faria com que o mesmo recebesse um valor líquido menor (no
exemplo acima, o valor líquido recebido seria de R$ 900,00), e ocasionaria a diminuição da base
tributável (de R$ 940,00 para R$ 900,00, ainda no mesmo exemplo), o que seria contra a lei, pelo
fato do desconto ter sido maior que o permitido, o que autorizaria o lançamento. Porém, esse
também não é o caso dos autos.
Enxergo esse percentual de 6% como um limitador do valor que poderá ser
descontado da remuneração do empregado para custear seu transporte, não havendo diferença
quanto à tributação do vale transporte caso o valor seja totalmente custeado pelo empregador.
Desta forma, o empregador que retiver valor menor que os 6% não está infringindo
a lei, de modo que não se pode alegar infração à norma a fim de pretender a tributação de um
valor de vale transporte que é totalmente custeado pelo empregador, como pretende a
autoridade fiscal no presente caso.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
13
Portanto, feito esse esclarecimento acima, entendo que o fato do empregador
deixar de reter (ou reter a menor) a parte que caberia aos empregados no custo do vale-
transporte não representa afronta à legislação de regência, desde que o valor efetivamente
recebido pelo empregado seja oferecido à tributação.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, vencido quanto ao não conhecimento do recurso especial da
Fazenda Nacional, no mérito, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, redator designado
Com devido respeito e admiração ao i. Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, expresso no presente voto as divergências da maioria do colegiado em relação
ao seu posicionamento sobre o conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional, bem
como em relação ao mérito no que toca o reconhecimento da natureza indenizatória do vale-
transporte.
No que concerne ao conhecimento do recurso da Fazenda, o i. Relator, apesar de
ter entendido pela ocorrência da semelhança fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, não
conhece do recurso especial pelo fato de que o acórdão recorrido ter fundamentado a sua decisão
unicamente na “Súmula CARF no 89, Súmula no 60 da AGU e em jurisprudência do STF, todos com
o mesmo teor: caráter indenizatório do vale-transporte, ainda que pago em pecúnia”. Entretanto,
nos termos do voto do i. relator, a questão afeta a Súmula CARF no 89 não foi tratada no
paradigma.
Apesar de em parte o i. relator possuir razão em relação ao fundamento utilizado
pelo recorrido ter sido a Súmula CARF no 89, a matéria tratada em ambos os acórdãos diz respeito
a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social incidentes sobre os valores de vale
transporte pagos sem a observância das condições e dos limites estabelecidos em lei,
especificamente e para ambos os acórdãos, o fato de o empregador não proceder o desconto do
segurado empregado do valor correspondente a 6% (seis por cento) de seu salário básico
conforme determinação contida no parágrafo único do art. 4o da Lei no 7.418/85.
Portanto, resta claro que ocorreu semelhança fático-jurídica entre acórdãos
recorrido e paradigma suficiente para que haja o conhecimento do recurso especial de modo que
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
14
este colegiado delibere sobre a intepretação divergente sobre a matéria objeto da presente
controvérsia.
Adentra-se, então, no mérito da controvérsia, também divergindo do i. Relator.
Necessário reproduzir as disposições contidas no art. 28, §9o, alínea “f” da Lei no
8.212/91 e nos artigos 2o e 4o da Lei no 7.418/85, especificamente no que concerne ao vale-
transporte, abaixo reproduzidos:
Lei no 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para fins desta leio, exclusivamente: (Redação
dada pela Lei mo 9.528, de 1997)
[...]
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria.
Lei no 7.418/1985
Art. 2o O Vale-transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no que se
refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art . 3o, pela Lei 7.619, de 30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
[...]
Art. 4o [...]
Parágrafo único – O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador
com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário
básico.
Ou seja, para que o valor pago a título de vale-transporte não seja considerado
como salário-de-contribuição, os procedimentos devem estar de acordo com as disposições
contidas na Lei no 7.418/85. Neste sentido, a referida norma legal determina que o empregador
deverá participar com os gastos que excederem 6% do salário básico do empregado.
Percebe-se no presente caso que o empregador não procedeu o desconto da parte
relativa a participação do empregado de 6% do seu salário básico, mas tão somente o valor
correspondente a R$1,00 (um real).
A fiscalização, por sua vez, procedeu corretamente a apuração da diferença entre o
valor correspondente a 6% do salário básico e o valor descontado de R$1,00 (um real), efetuando
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
15
o lançamento desta diferença como sendo a base de cálculo da contribuição previdenciária devida
pela empresa.
Portanto, a maioria do colegiado entendeu como sendo pertinente o lançamento
fiscal e que, no presente caso, não há que se falar em aplicação da Súmula CARF no 89, por não
guardar nenhuma relação com a situação objeto do auto de infração relativo ao vale-transporte
deste processo.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial de divergência da
Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, em declaração de voto.

Inicialmente, parabenizo o Eminente Relator por seu voto. Em conhecimento,
apresentei respeitosa divergência, conquanto, no mérito, convirjo com suas conclusões. De
qualquer sorte, manifestei interesse em apresentar oportuna declaração de voto para bem
explicitar as premissas de divergência e de convergência, respectivas.

Do Conhecimento
A Fazenda Nacional, enquanto recorrente, pretende ver apreciada divergência
jurisprudencial, entre acórdão recorrido (2402-009.724) e acórdão paradigma (9202-007.915),
relativa a temática de incidência de contribuições previdenciárias, a título de salário indireto,
caracterizado em seu interpretar como salário-de-contribuição, concernente ao percentual de 6%
não descontados das remunerações dos segurados empregados que perceberam vale-transporte,
na forma estabelecida no inciso I do art. 9o do Decreto no 95.247.
Consta que a empresa descontou dos empregados um valor de R$ 1,00 por
competência, sem levar em conta um cálculo dos 6% (seis por cento) do salário básico do
empregado que seria o limite do que deveria descontar na forma do inciso I do art. 9o do
Decreto no 95.247, de 17/11/1997, que regulamentou a Lei no 7.418, de 16/12/1985, a qual
instituiu o benefício do Vale-Transporte.
Para o acórdão recorrido todo o Vale-Transporte, mesmo que em pecúnia, ou não
descontado os 6% do salário básico do empregado, que seriam devidos exclusivamente pelo
trabalhador, deve ser isento de contribuições previdenciárias. O ponto do recurso especial é os
6% não descontados.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
16
Para o acórdão paradigmático o Vale-Transporte deve ser pago de acordo com a
legislação de regência e, deste modo, como o inciso I do art. 9o do Decreto no 95.247 fala em
participação do empregado no custeio do Vale-Transporte no limite de 6% (seis por cento) do seu
salário básico, então, por não ter ocorrido o desconto pelo empregador da participação do
empregado no custeio de aquisição do vale-transporte (com o desconto de 6%),
consequentemente a parcela perdeu a natureza isentiva, tornando-se mera liberalidade e, assim,
sendo sujeita a incidência de contribuições previdenciárias como uma espécie de salário indireto
que se consubstanciaria na qualificação de salário-de-contribuição. O ponto do recurso especial é
os 6% não descontados.
Portanto, a divergência é flagrante e se relaciona com o não desconto dos 6% (ou
até os 6% do salário básico do trabalhador), se isso ocasiona, ou não, a transmudação do benefício
em liberalidade que resultaria em natureza de salário indireto e, assim, geraria a tributação.
Quanto a questão da Súmula CARF no 89 ou da Súmula AGU no 60, não se trata de
aplicação delas por haver um distinguish. Isto porque, os casos regulados pelos referidos
enunciados se relacionam, em meu pensar, ao pagamento do vale-transporte em pecúnia no
ponto que seria exclusivamente da parte da empresa (os 94% do custeio do vale no que excede os
6% do salário básico do empregado). As súmulas não tratam da situação do não desconto dos 6%
(que caberia ao empregado) e se isso transmudaria em uma liberalidade do empregador a resultar
em afastamento da isenção e, consequentemente, gerar tributação como salário indireto.
Tanto penso que é caso de distinguish, de não aplicação das Súmulas, que no
Acórdão no 2202-007.026, de 3/8/2020, de minha relatoria, não apliquei diretamente os
enunciados sumulares referidos em debate sobre a questão do não desconto dos 6% do vale-
transporte.
Por tais razões, o caso é de conhecimento do recurso especial para apreciar a
divergência esposada. Sobremais, a temática rotulada na admissibilidade indica bem o debate
“Incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de vale transporte pagos sem
observância dos dispositivos legais”, apesar que poderia, talvez, ser mais bem refletida se fosse
assim rotulada: “Incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores de vale-transporte
quando não descontado do empregado, pelo empregador, o custeio que competiria em tese ao
trabalhador (até o limite de 6% do seu salário básico) na forma da legislação da regência”.
Assim, tenho que é caso de conhecimento do recurso. Na sequência, conhecido o
tema, passo a analisar o mérito da divergência.
Do Mérito
Em relação ao mérito, como incontroverso nas instâncias ordinárias a empresa
descontou dos empregados um valor de R$ 1,00 por competência, sem levar em conta um
desconto de até 6% (seis por cento) do salário básico do empregado mencionado no inciso I do
art. 9o do Decreto no 95.247, de 17/11/1997, que regulamentou a Lei no 7.418, de 16/12/1985, a
qual instituiu o benefício do Vale-Transporte.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
17
Debate-se se o não desconto, pelo empregador, dos 6% do salário básico do
empregado, como contrapartida do trabalhador para o custeio do vale-transporte, passa a se
qualificar como uma liberalidade que se qualificaria como um salário indireto e,
consequentemente, se qualificaria em salário-de-contribuição para gerar tributação de
contribuições previdenciárias.
Muito bem. Penso que o não desconto dos 6% não qualifica o fato jurídico como um
salário indireto, isto porque entendo que em interpretação sistemática o disposto no inciso I do
artigo 9o do Decreto no 95.247, de 17/11/1997, que regulamentou a Lei no 7.418, de 16/12/1985,
não traz norma cogente, não estipula norma obrigatória. Cinge-se o normativo, em interpretação
sistêmica, a estabelecer um limite ao empregador, assim como uma faculdade.
O empregador pode, tem a faculdade, de descontar, desde que o faça até o limite
de 6% do salário básico do empregado, não pode descontar mais do que isso, mas, doutro lado,
não é obrigado a descontar. Ele desconta, se desejar. A norma é autorizativa e não obrigatória.
Não coaduno com a interpretação dada pela Solução de Consulta COSIT no 313, de
13 de dezembro de 2019, no ponto em que assenta “[o] empregador somente poderá suportar a
parcela que exceder a seis por cento do salário básico do empregado. Caso deixe de descontar este
percentual do salário do empregado, ou desconte percentual inferior, a diferença deverá ser
considerada como salário indireto e sobre ela incidirá contribuição previdenciária e demais
tributos.”
Veja-se o benefício (vale-transporte) é dado por jurisprudência do STF e doutrina
como indenizatório, especialmente após o RE-ED 478.410 da Suprema Corte, o que afastaria,
outrossim, entendimento esposado no STJ no AgInt no REsp n. 1.335.522/RJ, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 19/12/2016.
Logo, a parcela custeada pela empresa será sempre indenizatória. A parcela que
pode ser custeada pelo empregado (no limite de até 6% do seu salário básico), lado outro, caso
venha a ser assumida pela empresa, se ela por faculdade não faz o desconto, mantém-se a verba
como indenizatória do deslocamento do empregado para prestar serviço. Assim, não é salário
indireto, especialmente penso de tal forma a partir da compreensão da ratio decidendi do STF (RE
478.410 e RE-ED 478.410). No STF debatia-se não a natureza do vale-transporte como um todo e,
igualmente, pelo que se lê do relatório do recurso extraordinário, se trabalhava acerca da
interpretação do §11 do art. 201 da Constituição Federal.
E, retomando, sistematicamente o inciso I do artigo 9o do Decreto no 95.247, de
17/11/1997 (vigente à época dos fatos geradores, anteriores ao Decreto no 10.854, de 2021), que
regulamentou a Lei no 7.418, de 16/12/1985, estabelece uma norma facultativa e não
obrigatória. É o que se extrai do parágrafo único do art. 9o do Decreto no 95.247 que fala em
“autorizará” e não em “deverá”.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
18
Ademais, o art. 8o da Lei no 7.418 chega a prever (sem falar em descontar) a
possibilidade do empregador “proporcionar, por meios próprios ou contratados, em veículos
adequados ao transporte coletivo, o deslocamento integral de seus trabalhadores.”
De mais a mais, o Acórdão no 2202-007.026, de 3/8/2020, unânime, de minha
relatoria, em Turma Ordinária, assim trata do assunto, reitero aqui aquelas razões:
- Vale-Transporte (salário utilidade)

Quanto ao capítulo em espécie, destaco que a temática do vale-transporte,
hodiernamente, resta sumulada neste Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 89,
nestes termos:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos
a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011;
2402-002.521, de 12/03/2012; Acórdão no 2401- 02.093, de
26/10/2011; Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010; Acórdão no
2301-01.476, de 08/06/2010; Acórdão no 2301-002.295, de
24/08/2011; Acórdão no 2301-002.281, de 24/08/2011; Acórdão no
2301-002.575, de 07/02/2012.

De toda sorte, o lançamento possui singelo distinguish, haja vista que a
motivação decorre do fato de não ter sido descontado os 6% (seis por cento) ao
qual está autorizado o empregador ou equiparado, a teor da norma do parágrafo
único do art. 4.o da Lei n.o 7.418, de 1985, que reza: “O empregador participará
dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico.”

Pois bem. Ainda que não tenha havido o desconto, entendo que assiste
razão ao recorrente, uma vez que a norma em referência é uma faculdade dirigida
ao contribuinte, não lhe sendo obrigatório efetuar o referido desconto.

Vale dizer, é possível conceder integralmente o vale-transporte, sem
necessidade de qualquer desconto, não desnaturando sua natureza indenizatória,
quando, é óbvio, os valores sejam compatíveis com o custo do transporte, como
no caso dos autos, de modo que o vale-transporte não compõe base de cálculo de
contribuições.

Aliás, o parágrafo único do art. 9.o do Decreto n.o 95.247, de 1987, que
regulamentou a Lei n.o 7.418, de 1985, bem destacou o caráter facultativo do
desconto (e não obrigatório, face ao uso do vocábulo “autorizará”, não impondo
um “dever”), veja-se:
Art. 9.o O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de
seu salário básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou
vantagens;
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
19
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item
anterior.
Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o
empregador a descontar, mensalmente, do beneficiário que exercer
o respectivo direito, o valor da parcela de que trata o item I deste
artigo.

Aliás, este entendimento esteve presente nas razões de decidir do Acordão
n.o 9202-005.387, de 26/04/2017, da 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, verbis:

O que entendo, a partir da Súmula supra, é que até
mesmo a totalidade dos 6%, legalmente estabelecidos como ônus
máximo dos segurados, poderia ter sido disponibilizada em pecúnia
aos beneficiários, sem desconto em folha, sem que se pudesse
cogitar da incidência das contribuições em tela, a menos que a
autoridade fiscal trouxesse aos autos provas/indícios capazes de
demonstrar que houve, na verdade, efetivo recebimento de
remuneração, dentro deste percentual máximo de ônus suportável
pelos beneficiários, desnaturado assim seu caráter indenizatório.

Ou seja, a propósito, de se concluir que a Súmula CARF
n.o 89 referida:

a)
não
estabelece
restrições
quanto
ao
percentual mínimo de desconto junto aos empregados até o limite de
6%, percentual que a meu ver, representa, em linha com a
argumentação do contribuinte, o teto do ônus a ser suportado pelo
beneficiário mediante desconto ou não e não percentual mandatório
de desconto, este último facultativo (conforme se depreende
claramente da autorização contida no parágrafo único do referido
art. 9.o do Decreto n.o 95.247, de 1987);

b) Assim, permitido o pagamento em pecúnia do
benefício
em
questão
sem
incidência
das
contribuições
previdenciárias, em linha com o entendimento adotado pelo STF no
RE 478.410/SP, é de se concluir pela não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os 2% aqui objeto de litígio, os quais, note-se,
poderiam, in casu, ter sido pagos em pecúnia e de forma direta aos
empregados, sem que se pudesse cogitar de sua tributação, caso os
custos de deslocamento tivessem sido efetivamente desembolsados
pelo beneficiário (caracterizando assim sua natureza indenizatória e
não remuneratória), hipótese não devidamente refutada pela
autoridade fiscal.

Na mesma linha, a Advocacia Geral da União – AGU já
havia, anteriormente editado a Súmula n.o 60, de 08/12/2011, aqui
aplicada em plena linha com o permissivo contido art. 26-A, § 6.o, II,
"b", do Decreto n.o 70.235 de 06 de março de 1972, e que, em meu
entendimento, ajuda a compreender o correto entendimento da
posteriormente editada Súmula CARF n.o 89, verbis: Não há
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.597 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000080/2009-83
20
incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte
pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba.

Assim, a partir da edição das Súmulas CARF e AGU
citadas, a mera inexistência de desconto nas remunerações dos
segurados, em percentual diferente, aquém dos 6% legalmente
citados, não é suficiente para que se conclua acerca da incidência das
contribuições previdenciárias, tal como se admitiu no Acórdão
paradigma, uma vez, repita-se, permitido, na forma das Súmulas, o
recebimento em pecúnia para que os segurados, posteriormente,
fizessem frente às suas despesas de transporte.

Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, devendo-se afastar o
lançamento sobre vale-transporte.
Àquelas razões de decidir de outrora (acima transcritas), por mim utilizadas, se
mantém neste momento para o caso análogo, inclusive forte em precedente anterior deste
Colegiado da 2a Turma/CSRF (no 9202-005.387, de 26/04/2017), logo entendo que não há salário
indireto quando a empresa empregadora não faz o desconto dos 6% do custeio do vale-
transporte.
Além do mais, cabe repisar o destaque para a decisão do STF no RE 478.410, seja
na versão original ou na deduzida após aclaratórios RE-ED 478.410, na qual se extrai razões de
decidir sobre o viés indenizatório para o vale-transporte.

Encaminhamento em declaração de voto
Pelo exposto, encaminho por conhecer do recurso especial de divergência e, no
mérito, entendo por negar provimento.
Eis minha declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 359
DF CARF MF
Original